Tribunal: TJES
Processo: 5018514-74.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018514-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARNALDO DE ALMEIDA SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018514-74.2021.8.08.0035

RECTE.: ARNALDO DE ALMEIDA SOUZA

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. MILITAR NA RESERVA. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA INATIVIDADE E NÃO DA HOMOLOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 516 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Arnaldo de Almeida Souza em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo o requerente ser militar, entrando para a reserva em 2016. Informa que não usufruiu de férias no período de 05/07/2007 a 04/07/2008, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pretendendo a condenação em pecúnia (R$ 4.606,52). O requerido ofertou defesa no ID 5667226, arguindo preliminar de prescrição. No mérito, destaca que o servidor público inativo só terá direito à indenização pecuniária quando não forem gozadas as férias por óbice imposto pela Administração Pública, o que não é o caso dos autos. O autor ofertou RI no ID 5667247, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo ente estadual no ID 5667262.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil/2015”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo, principalmente diante das provas carreadas ao recurso interposto. No mérito, laborou o julgador primevo com acerto. Na análise quanto ao marco inicial para contagem do prazo, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, eis que o mesmo conta da data em que o servidor é afastado para fins de aposentadoria (publicação deste ato), e não da data em que a mesma é homologada pelo Tribunal de Contas, com nova publicação. Isso decorre do fato de que não pode mais a administração pública conceder as férias que a parte pretende ver indenizada, não sendo necessária a chancela do ato pelo Tribunal de Contas para o reconhecimento do referido direito. O Colendo STJ, no julgamento do Resp 1.254.456/PE (tema 516), submetido a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.” (grifei). Apesar do aresto não indicar expressamente que a data da aposentadoria a que faz referência é a da publicação de seu afastamento para este fim, o voto condutor do acórdão é expresso ao citar a jurisprudência uníssona da corte no sentido de que se trata da referida data, posto que a partir de seu afastamento (inativação), não poderá mais usufruir do gozo das férias. A propósito (verbis): “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. "O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação."(AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09) 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010, grifo nosso).” (grifei). No mesmo sentido (verbis): “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO JUBILADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESAVERBAÇÃO E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORA DO PRAZO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO CURSO PRESCRICIONAL. 1. Não ocorreu omissão no aresto local, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia trazida aos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.254.456/PE, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, não gozada e nem contada em dobro para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorrida a inativação do servidor público. 3. A orientação jurisprudencial ditada no mencionado repetitivo da Primeira Seção, porque vinculante, deve prevalecer em relação ao decidido no MS 17.406/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2012, DJe 26/09/2012. 4. A corroborar a afirmação de que a tese aprovada no mencionado repetitivo (Recurso Especial 1.254.456/PE) vem sendo amplamente prestigiada pela recente jurisprudência das duas Turmas de Direito Público do STJ, destacam-se, dentre outros, os seguintes julgados: REsp 1.833.259/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.830.439/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020 e o REsp 1.800.310/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019. 5. Ao considerar que o requerimento administrativo formulado pelo autor, quando já decorridos mais de 5 anos da concessão de sua aposentadoria, não interrompeu o curso da prescrição, o regional de origem não destoou da posição consolidada por este Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional" (AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.591.726/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/8/2020.) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO COMO TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. 1. Conforme a orientação estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.254.456/PE, examinado pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973, "[...] a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público [...]". 2. O julgamento proferido pela Corte Especial no MS 17.406/DF não contraria aquela posição.
O fundamento de que o prazo tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas, por se tratar de ato complexo, não foi acompanhado pela maioria dos Ministros, como se extrai das notas taquigráficas.
Prevaleceu outro argumento, também da relatoria, no sentido de que a contagem iniciou-se após o reconhecimento do direito à conversão na seara administrativa, que, na específica hipótese dos autos, somente ocorreu após a aposentação e sua homologação pelo TCU. Tinha-se, portanto, caso absolutamente peculiar.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.645.143/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.)” (grifei). Como a data da aposentadoria do autor ocorrera em 10.10.2016, momento no qual o mesmo não poderia mais gozar as férias pendentes, este é o termo a quo no qual o mesmo fazia jus a indenização pleiteada. Portanto, como incontroverso nos autos que o servidor aposentou-se em 10.10.2016 (data de sua inativação), e, considerando que a presente demanda apenas fora ajuizada em 29.11.2021, forçoso se reconhecer a prescrição de todas as verbas indenizatórias pleiteadas referentes a férias não gozadas.
4.
Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença objurgada. Condeno o recorrente em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)